Tribunal: TJSP
Processo: 2025878-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado no curso da ação - Incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à agravante, visto que demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou, sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade financeira posterior.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025878-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ABSOLUTA FOMENTO COMERCIAL LTDA, são agravados RODRIGUES
WCL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME, WILLIAM RODRIGUES
DA SILVA, BRALL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e BRUNO
RODRIGUES DA SILVA M. CABRAL.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35235
Agravo de Instrumento no 2025878-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Absoluta Fomento Comercial Ltda
Agravados: Rodrigues Wcl Comércio de Alimentos Eireli ME e Outros
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado no
curso da ação - Incabível a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à
agravante, visto que demonstrou ter condições de arcar
com as despesas da ação, tanto que litigou, sem o pálio
da justiça gratuita, e não provou modificação de sua
capacidade financeira posterior.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, que se encontra a fls. 74 dos autos de origem, que indeferiu pedido de
concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante.
A agravante sustenta: (a) “(...) o juízo a quo ignorou
completamente os dispositivos que permitem a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita para as pessoas jurídicas”; (b) “(...) o juízo a quo
sequer analisou os documentos juntados comprovando a necessidade do
deferimento dos benefícios da justiça gratuita pleiteados”; (c) “(...) foi vítima de
vários golpes no mercado financeiro, nesse sentido, diante das dificuldades
financeiras ao decorrer dos anos, não restou outra alternativa a Agravante senão
permanecer inoperante até o momento, sem realizar suas atividades no mercado e
consequentemente não auferindo lucros”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto ao recolhimento de custas pela agravante.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação de execução promovida pela
agravante contra o agravado, lastreada em nota promissória, objetivando o
recebimento do valor de R$80.000,00.
A agravante noticiou nos autos o seu encerramento e
requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls. 63/68 dos autos
de origem).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada,
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 63/68: em que pese a situação vivenciada pela empresa
exequente, o encerramento de suas atividades não demonstra
incapacidade financeira da pessoa jurídica nem dos sócios
envolvidos.
Qualquer entendimento contrário ao exposto teria o condão de
acarretar a utilização da via judicial para resgate de créditos
outrora inadimplidos, o que não se coaduna com a natureza
excepcional do benefício da assistência a judiciária gratuita, cujo
escopo é o de viabilizar o acesso à justiça para os
reconhecidamente pobres nos termos da lei.
Portanto, INDEFIRO a gratuidade processual pretendida pela
exequente.
Diga a interessada em termos de prosseguimento.
Int.
2. A pretensão recursal da agravante é de provimento
do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Quanto às regras aplicáveis à empresa individual
de responsabilidade limitada, instituída pela LF 12.441/11, que incluiu o Título I-
A e art. 980-A, no Código Civil: “§ 6o Aplicam-se à empresa individual de
responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitadas”.
4.2. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
tem ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, sem prejuízo de sua existência, para obter o benefício da gratuidade
de justiça, não bastando alegação de hipossuficiência.
Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça à pessoa jurídica, adota-se:
(a) o disposto no art. 99, §3o, do CPC/2015:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”;
(b) a Súmula no481, do Eg. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”; e
(c) orientação do julgado da Col. Corte Especial do
Eg. STJ, extraído do respectivo site, assim ementado: “PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O embargante alega que o
aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do
EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica,
independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os
requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. A
matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após
sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo
STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para
a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 3. Não se justifica realizar
a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto
ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não
reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais,
mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade
econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não
havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas
pessoas jurídicas. 5. Embargos de divergência acolhidos” (STJ - Corte Especial,
EREsp 603137/MG, rel. Min. Castro Meira, j. 02.08.2010, DJe 23.08.2010, o
destaque não consta do original).
4.3. Pedido de gratuidade da justiça no curso da ação
depende de prova da alteração da situação econômico-financeira da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO NO CURSO DA LIDE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ALTERAÇÃO
DA
POSSIBILIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil, pois o Eg. Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que
decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se
reporte de modo específico a determinados preceitos legais. 2. A conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, acerca da condição de arcar com as custas
processuais e honorários, decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Incide no caso a Súmula 7/STJ. 3. A decisão da
Corte local que entende ser necessária a comprovação da modificação da
condição econômica da parte, quando o requerimento da assistência
judiciária se dá no curso do processo, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 85273/SP, rel. Min; Luis Felipe
Salomão, j. 11/12/2012, DJe 01/02/2013, o destaque não consta do original); e (b)
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
NOVO PLEITO PRECLUSÃO LEI 1.060/50. 1. O STJ tem entendido que,
para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a declaração, feita pelo
interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo
de seu sustento e de sua família. 2. O benefício pode ser requerido a qualquer
tempo e fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo,
formulado e indeferido o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão,
somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza novo
pleito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.” (STJ-2a
Turma, REsp 723751/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/06/2007, DJ 06/08/2007,
p. 476, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados
extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa física Benesse pleiteada no curso do
processo Hipótese em que deve ser comprovado o agravamento na situação
financeira do requerente (art. 6o da Lei no 1.060/50) Agravante que,
entretanto, deduziu requerimento desprovido de qualquer comprovação da
piora na sua condição Decisão mantida - Recurso parcialmente conhecido e
desprovido na parte conhecida.” (1a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 0266873-81.2012.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j.
11/06/2013, o destaque não consta do original); e (b) “Embargos à execução -
Extinção - Falta de recolhimento das custas iniciais - Providência processual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não necessita da intimação pessoal da parte - Inteligência dos artigos 257 e 267,
inciso IV, ambos do CPC; Assistência Judiciária Pedido formulado no curso
do processo Ausência de prova da alteração da situação financeira Aplicação
do disposto no art. 6o, da Lei n. 1060/50 Recurso não provido.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 9109807-55.2007.8.26.0000, rel. Des. Cunha Garcia,
v.u., j. 24/10/2011, o destaque não consta do original).
4.4. Na espécie, há fundadas razões para o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
visto que a declaração da agravante de que “não possui recursos financeiros para
arcar com as custas e despesas dos processos que tramitam em seu nome” (fls. 04)
é infirmada pela condição financeira demonstrada por ela no curso da ação.
A agravante não provou a modificação da sua
situação econômico-financeira entre a data do ajuizamento da ação (11.02.2019
fls. 01/06 dos autos de origem) e a do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça (13.12.2019 fls. 63/68 dos autos de origem), período em
que realizou o recolhimento de custas (fls. 20/25, 39/40 e 57/58 dos autos de
origem), pois apresentou apenas e tão somente declaração do SIMPLES Nacional
relativa ao ano de 2018 (fls. 70/73 dos autos de origem), a cópia de extrato
bancário constando dados referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2019 (fls. 69 dos autos de origem) e declaração firmada por contador inscrito
no CRC/SP de que “não houve movimentação financeira no ano de 2018”,
documento elaborado unilateralmente, que não demonstra o encerramento de suas
atividades.
Meras alegações de impossibilidade econômico-
financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem discriminação e
prova de valores das receitas e despesas e dos montantes relativos a custas e
despesas processuais, como acontece no caso em exame, não justificam a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas com fins
lucrativos.
Isto porque necessária a apresentação de balanço
contábil ou qualquer outro documento equivalente que permita, através da análise
do ativo e passivo da empresa, verificar a hipossuficiência econômico-financeira
alegada pela agravante pessoa jurídica.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados
deste Eg. Tribunal de Justiça, extraídos do site: (a) “ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica - Necessidade da comprovação da insuficiência de
recursos para arcar com as despesas processuais - Documentos juntados que não
fazem prova da impossibilidade de prover as despesas do processo - Recurso não
provido VOTO: “A prova da incapacidade de arcar com as custas e despesas
processuais da pessoa jurídica se faz com a apresentação de balanço contábil
válido ou documento equivalente, no qual do confronto entre o passivo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativo da empresa permita aferir a capacidade financeira para arcar com as
custas do processo. Prova que não foi feita pela apelante, pois o ativo e o passivo
da empresa não constam nos documentos juntados nos autos. Não podemos ter
como válidos, para o fim da comprovação da incapacidade de arcar com as
custas do processo, documentos em que não há nem sequer um lançamento
fiscal, receita ou gasto feito pela empresa, pois contrários aos fatos dos autos
e aos documentos juntados pelos apelados na impugnação, comprobatórios
da existência de movimentação financeira” (17a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 9200503-06.2008.8.26.0000, rel. Des. Tersio Negrato, j. 03.11.2008,
o destaque não consta do original) e (b) “Assistência Judiciária. Justiça gratuita.
Pessoa Jurídica. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa
jurídica depende de comprovação de ausência de condições financeiras para o
custeio do processo, não bastando simples alegação. 2. A comprovação da
carência de recursos deve ocorrer por documentos idôneos, especialmente
pelo último balanço contábil, com revelação adequada do ativo e do passivo.
Recurso não provido” (21a Câmara de Direito Privado, Agravo Regimental
no0313840-92.2009.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j. 18.02.2010, o destaque
não consta do original).
Ainda, quanto à necessidade de comprovação pela
Eireli da hipossuficiência econômico-financeira, a orientação deste Eg. Tribunal
de Justiça: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Assistência Judiciária - Pessoa
jurídica (EIRELI) e sócio - Ausência de prova da necessidade - Impossibilidade -
Precedentes do C. STJ e Súmula no 481 - Recurso não provido” (19a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no2029804-28.2013.8.26.0000, rel. Des.
Sebastião Junqueira, j. 02.12.2013).
Disto decorre que é incabível a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à agravante, visto
que demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou,
sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade
financeira posterior.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido,
revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator